Tribunal: TJSP
Processo: 2244711-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Sustentado excesso na execução dos valores devidos ao credor. Questionada base de cálculo utilizada para a apuração dos lucros cessantes. Efetiva discrepância entre os valores utilizados pelos litigantes. Preço do imóvel. Valor apontado pela devedora que sequer se ajusta ao montante repactuado no ano de 2016. Adequada correção da importância

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Sustentado excesso na execução dos valores devidos ao credor. Questionada base de cálculo utilizada para a apuração dos lucros cessantes. Efetiva discrepância entre os valores utilizados pelos litigantes. Preço do imóvel. Valor apontado pela devedora que sequer se ajusta ao montante repactuado no ano de 2016. Adequada correção da importância lançada pelo credor.
AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244711-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante SPE
RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é agravada ALINE
LEITE DA SILVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2244711-77.2020.8.26.0000
Comarca: São Caetano do Sul
Agravante: Spe Rio de Janeiro Empreendimento Imobiliário Ltda.
Agravada: Aline Leite da Silva
Voto no 48.662
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Sustentado excesso na execução dos valores devidos ao credor.
Questionada base de cálculo utilizada para a apuração dos lucros
cessantes. Efetiva discrepância entre os valores utilizados pelos
litigantes. Preço do imóvel. Valor apontado pela devedora que
sequer se ajusta ao montante repactuado no ano de 2016.
Adequada correção da importância lançada pelo credor.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
reproduzida às fls. 17, da lavra da MM.a Juíza de Direito Daniela Anholeto
Valbao Pinheiro Lima, que em sede de cumprimento de sentença afastou a
impugnação por considerar que “...o valor utilizado pela exequente é
exatamente o valor inicial, firmado em 2014, conforme fls. 67”.
Sustenta-se, em resumo, que o exequente se utilizou do valor do
imóvel acordado no ano de 2016, o que já estava devidamente atualizado,
lançando sobre a importância a correção desde o ano de 2014, data da
primeira negociação havida entre as partes. Sinaliza, assim, a existência de
bis in idem (fls. 01/08).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
É o RELATÓRIO.
2.- Nada a prover.
Com efeito.
O título judicial, quanto aos lucros cessantes, é expresso ao
determinar a atualização do valor contratado, sobre o qual incidirá a
indenização arbitrada.
Neste caso, enquanto a exequente se utiliza da base de cálculo
equivalente a R$ 643.226,38 (fls. 67), daí se apurando a indenização devida
em R$ 12.713,03, a devedora se utilizou do valor de R$ 476.968,19, sobre o
qual incidente a verba devida a mesmo título, chegando-se ao total de R$
9.965,91 (fls. 85).
Além disso, restou apurado que entre as partes existiu mais de
uma negociação. Enquanto a primeira restou firmada no ano de 2014, a
segunda é datada de 2016. Os contratos, ainda, disciplinaram valores
diversos, sendo certo que a derradeira transação trouxe como valor do bem
quantia muito próxima à lançada pela agravante em impugnação ao
cumprimento de sentença.
Feita essa análise, é manifesta a adequação dos valores
apresentados pelo agravado. Não há nenhuma possibilidade de se reconhecer
como adequada a base de cálculo trazida pela devedora, notadamente por se
tratar de verba muito próxima do preço da última contratação, sobre o qual, à
luz do título exequendo, será devida a atualização financeira.
Portanto, anotada a reduzida diferença de valores que permeia a
impugnação, nada está a referendar a atualização econômica do imóvel
promovida pela agravante, de modo que, mesmo sem o auxílio técnico,
conclui-se pela adequação da verba perseguida pela credora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator